Tribunal: STF
Processo: RE 109020
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
-   Recurso   extraordinário.    Desapropriação    indireta.
Indenização. Acórdão que considerou parte do imóvel ocupado objeto de
doação pelo  autor.  Matéria  insuscetivel  de  reexame,  em  recurso
extraordinário,  por  envolver  a  discussão  de  fatos  e  clausulas
contratuais. Sumulas 279 e 454. Ação julgada  procedente,  em  parte.
Não  caracterizada  ofensa   ao   art.   153,   par-22,   da   Emenda
Constitucional n. 1, de 1969. Recurso extraordinário não conhecido.